Tribunal: TJMT
Processo: 1000138-23.2019.8.11.0059
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-08-13
Data de publicação: 2024-09-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000138-23.2019.8.11.0059
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Direito de Imagem, ACIMA DE 1 MILHÃO DE REAIS]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[RENIRO VIEIRA DE MENESES - CPF: 836.829.371-53 (APELANTE), TARCISIO JORGE SILVA ALMEIDA - CPF: 023.139.831-02 (ADVOGADO), LUIZ OCTAVIO MORAES MARTINS - CPF: 024.626.451-95 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE CONTAS DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.998.027/0001-20 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO. Participaram do julgamento a Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago, Des. Marcio Aparecido Guedes (convocado) e Des. Mario Roberto Kono de Oliveira.

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRISÃO POR DESACATO E EMBRIAGUEZ AO VOLANTE – INEXISTÊNCIA DE EXCESSO – ESTRITO CUMPRIMENTO DO DEVER LEGAL – AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE RECONHECIDA NA ORIGEM – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. A responsabilidade objetiva do Estado está prevista no art. 37, § 6.o, da Constituição Federal, sendo que o Supremo Tribunal Federal estabelece 04 (quatro) requisitos essenciais para sua caracterização, quais sejam: a) a existência de um dano; b) a ação ou omissão administrativa; c) o nexo causal entre o dano e a ação ou omissão; e d) a ausência de causa excludente da responsabilidade estatal (RE n.o 136.861/SP).

2. Afastado o liame causal entre o evento danoso e a suposta conduta ilícita (abordagem excessiva e/ou prisão ilegal), não há que se falar em responsabilização do ente público.

3. Recurso não provido. Sentença mantida.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de
“RECURSO DE APELAÇÃO”,
interposto por RENIRO VIEIRA DE MENESES, contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Daniel de Sousa Campos, na
“AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAES”
n.o 1000138-23.2019.8.11.0059
, ajuizada em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, MT, em trâmite na 2a Vara da Comarca de Porto Alegra do Norte, MT, que julgou improcedente o pedido inicial, nos seguintes termos (ID. 197528221):

“
SENTENÇA

Processo:
1000138-23.2019.8.11.0059

Trata-se de ação de indenização por danos morais proposta por RENIRO VIEIRA DE MENESES em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, ambos devidamente qualificados.

A parte requerente arguiu pela condenação do requerido ao pagamento de indenização por danos morais no montante de R$ 100.000,00 (cem mil reais).

A exordial veio acompanhada de documentos.

O demandado apresentou contestação ao ID 20401461.

Em ato contínuo, a parte autora rogou pela produção de prova testemunhal.

Foi deferida a produção de prova testemunhal, bem como designada a audiência de instrução (id 107635172).

Deste modo, o demandante apresentou o rol de testemunhas (id 110868982 e 111115567).

Solenidade realizada ao ID 111862578. Na oportunidade, foram ouvidas uma testemunha e uma informante. Ao final, foi declarada encerrada a instrução processual, saindo as partes intimadas para apresentarem memoriais escritos.

Destarte, as partes apresentaram suas razões finais escritas.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

Decido.

Presentes os pressupostos processuais, legitimidade e interesse de agir, além do que ausentes preliminares, passo à análise do mérito da causa.

Pois bem. Pretende o requerente a condenação do requerido ao pagamento de indenização por danos morais no monte de R$ 100.000,00, ao argumento de que foi injustamente agredido e algemado por policiais militares, vindo a sofrer danos morais.

Aduz o autor que a abordagem iniciou-se de forma tranquila, até o momento em que os policiais informaram que iriam algemá-lo para conduzir o requerente até a delegacia de policial civil, pois o demandante havia ingerido bebida alcoólica e estava conduzindo um veículo, afirma ainda, que em seguida os policiais começaram o agredir fisicamente, batendo a sua cabeça contra o seu veículo, ocasião em que seu nariz foi lesionado, recebendo uma mordida em seu braço.

Insta frisar que a responsabilidade do Estado deve ser atribuída pelo risco criado por sua atividade administrativa e, se essa atividade é exercida em favor de todos, o ônus deve ser assim suportado. Contudo, ainda que o Estado seja responsável pelos danos que os seus agentes causem durante o exercício de suas atividades, independente de culpa, é necessário que reste demonstrado o nexo causal entre o dano e a atividade, nos termos do artigo 37, § 6o, da Constituição Federal:

"Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte: § 6o - As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa."

Nesse esteira, a Constituição Federal reconhece que a responsabilidade objetiva do Estado em indenizar, decorrente do nexo causal entre o ato administrativo e o prejuízo causado ao particular, prescinde da apreciação dos elementos subjetivos (dolo e culpa estatal), posto que referidos eles são aferidos apenas em eventual ação de regresso.

Outrossim, registro que os policiais militares, na condição de agentes do Estado, no exercício de suas funções, têm obrigação de zelar pela segurança pública com vistas à tranquilidade social, assim como assegurar o bem-estar público ameaçado, adotando medidas coercitivas para assegurar a ordem pública, agindo, nessa condição, no estrito cumprimento do dever legal, somente gerando a responsabilidade civil do Estado quando ficar demonstrado abuso de poder ou arbitrariedade no exercício da função.

No caso em tela, as provas documentais apresentadas aos autos pela parte autora, não vislumbraram em comprovar os danos morais sofridos pelo requerido como pleiteado na exordial. Destarte as provas materiais, a testemunha e a informante, ambas ouvidas perante o juízo, não corroboraram na demonstração dos danos morais alegados.

Nesse sentido a testemunha Eduardo Ferreira Barros asseverou em juízo;
“(...) que estava na mesma festa em que o autor estava, que o requerido foi embora um pouco antes dele, que quando o depoente foi embora viu os policiais batendo no requerente, que ficou sabendo que o requerente havia sido mordido e teve o nariz machucado, que após o ocorrido o demandante ficou muito constrangido e vendeu os seus bens e foi embora da cidade, que desconhece o motivo pelo o qual os policiais fizeram “aquilo” com o autor, que existe histórico de abordagens igual a que aconteceu com o requerente, que acha que o demandante tinha ingerido bebida alcoólica durante o evento (...)”.

De modo igual, a informante Eliete Silva Luz, disse em juízo;
“(...) que é cunhada do autor, que estava no veículo junto com o requerido no momento da abordagem, que eles saíram da festa e logo em seguida foram abordados pelos policiais, que os policiais pediram para todos descerem do veículo e colocarem as mãos em cima do carro e pediram o documento, que quando o demandante pegou o documento os policiais iniciaram as agressões contra o autor, que ela começou a filmar e o policial Alisson apontou arma para ela mandando parar de gravar e apagar o vídeo, que em seguida o referido policial quebrou o celular da informante, que os policiais foram agressivos, deram um soco no nariz, chutes e uma mordida no demandante, que o autor não estava embriagado, que o requerente foi algemado após a chegada do promotor de justiça, que o demandante vendeu todos os seus bem e se mudou da cidade, mas já voltou novamente (...)”.

Importante frisar que em uma ação de cunho indenizatório, além da ação ou omissão, há que apurar se houve ou não dolo ou culpa do agente no evento danoso, bem como se houve relação de causalidade entre o ato do agente e o prejuízo sofrido pela vítima. Concorrendo tais requisitos, surge o dever de indenizar.

Prelecionam os artigos 186 e 927 do Código Civil:

“Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imperícia, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.”

“Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.”

Por conseguinte, não restando demonstrado que os policiais tenham agido de forma arbitrária ou exorbitante no exercício de suas funções, pressupostos indispensáveis à configuração do dever de reparação, não há que se falar em indenização por danos morais. Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO ORDINÁRIA DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ALEGAÇÃO DE AGRESSÕES POR PARTE DE AGENTES PENITENCIÁRIOS – PEDIDO DE DANOS MORAIS - AUSÊNCIA DE PROVA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DE DIREITO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. A prova dos fatos constitutivos de direito incumbe à parte promovente, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil, de modo que lhe impõe o dever de comprovar os elementos mínimos de seu direito, sob pena de fragilidade da relação processual. 2.
Não havendo comprovação cabal que demonstre ou comprove a ocorrência das alegadas agressões físicas e abusos pelos agentes penitenciários, inexiste, portanto, prova dos fatos constitutivos de direito, de modo que a improcedência se impõe.
3. Recurso desprovido. (N.U 1002393-52.2020.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/04/2023, Publicado no DJE 02/05/2023).

Em consonância, pela regra do Código de Processo Civil que estabelece que compete ao autor provar o fato constitutivo do seu direito.

Nesse interim, o contexto probatório não evidenciou que os policiais militares apontados na petição inicial tenham praticado os atos abusivos narrados pelo autor e tampouco que o autor sofreu danos morais, de modo que não é possível atribuir qualquer responsabilidade ao Estado.

Ante o exposto, com fundamento no artigo 487, inciso I, do CPC,
JULGO IMPROCEDENTE
o pedido inicial, extinguindo o processo com resolução do mérito.

Condeno o requerente ao pagamento de custas e honorários advocatícios que fixo em 10% do valor da causa. Todavia, remanescerá suspensa a exigibilidade da verba, nos termos do art. 98, § 3o, do NCPC.

Com o trânsito em julgado e nada sendo requerido, arquive-se o presente feito com as baixas necessárias.

P.R.I.

Porto Alegre do Norte/MT, 03 de agosto de 2023.

DANIEL DE SOUSA CAMPOS

Juiz de Direito
”

Nas razões recursais, a parte apelante alega, em síntese, que a sentença de improcedência merece ser reformada.

Narra que houve excesso na abordagem, pois
“(...)a conduta dos policias frente a um cidadão desarmado, que não oferece risco e que estava dominado, que teve seu rosto deformado, não é a conduta padrão de procedimento de abordagem da Policia Militar do Estado de Mato Grosso”

Narra que
“(...)no caso em exame restou devidamente comprovado, que houve por parte da Abordagem policial agressão física e desproporcionalidade da ação policial. Restando devidamente configurada a responsabilidade do ente público, por ato comissivo, responsabilidade esta que se configura objetiva, conforme a doutrina majoritária, na Teoria do Risco Administrativo”.

Afirma que
“A indenização pleiteada baseia-se na prática de um ato ilícito por parte de um funcionário público subordinado ao Estado do MATO GROSSO, que consistiu na agressão injustificada ao Requerente, que quebrou o seu nariz, bem como as ameaças dos Policiais que aparentemente estavam embriagados, por conta da repercussão da mal fadada Ocorrência Policial”.

Ao final,
“(...) requer o recebimento do presente recurso, seu conhecimento e ao final o Provimento para o fim de reformar a sentença nos termos da fundamentação supra.
”

O ESTADO DE MATO GROSSO, MT, em contrarrazões, pugna pelo desprovimento (ID. 197528226).

É o relatório.

VOTO DA RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se RECURSO DE APELAÇÃO interposto por RENIRO VIEIRA DE MENESES, contra a sentença que julgou improcedente o feito.

Da análise dos autos, observa-se que a parte autora ajuizou, em
06.02.2019
(ID. 197528187), a
“AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAES”
em
desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, MT
,
na qual alega que, no dia
09.12.2018,
foi abordado pela guarnição da Policia Militar, sendo que no início se deu de forma tranquila, até o momento em que foi informado que iria ser algemado, para ser conduzido até a delegacia.

Afirma que não ofereceu resistência, entretanto os policiais começaram a agredir, batendo em sua cabeça contra o veículo, lesionando o nariz, além de mordida no braço.

Com base em tais argumentos, busca a condenação ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais).

O ESTADO DE MATO GROSSO, MT, apresentou contestação (ID. 197528201

Na sequência, designada audiência de instrução para o dia 08.03.2023 (ID. 197528211), a parte autora indicou rol de testemunha (ID. 197528212).

A audiência foi realizada (ID. 197528214) e o relatório de mídias foi juntado no ID. 197528216.

Apresentadas as alegações finais pela parte autora (ID. 197528217) e pela parte ré (ID. 197528220).

Sobreveio, então, a sentença, proferida em
03.08.2023,
que julgou improcedente o pedido inicial (ID. 197528221).

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

O artigo 37, § 6.o, da Constituição Federal preconiza que a responsabilização do ente estatal ou das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviços públicos é objetiva,
in verbis
:

“Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

(...)

§ 6o As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.”

A responsabilidade do Estado, portanto, é de
natureza objetiva
(art. 37, § 6.o, do CF e art. 43, do CC), baseada na teoria do risco administrativo e, assim sendo, necessário para sua configuração aferir a ocorrência
(I)
do dano,
(II)
conduta administrativa e
(III)
do nexo causal, bem como concluir pela
(IV)
inexistência de causas que rompam com o nexo de causalidade, tais como a culpa exclusiva da vítima.

Como cediço, a responsabilidade civil do Estado, por ato comissivo, é objetiva e independe de culpa, bastando tão só a prova do ato lesivo e injusto imputável à Administração Pública, afastada a hipótese de caso fortuito, força maior, culpa exclusiva da vítima ou fato de terceiro.

Ademais, considera-se prisão em flagrante as hipóteses previstas no art. 302, do CPP, vejamos:

Art. 302.

Considera-se em flagrante delito quem:

I - está cometendo a infração penal;

II - acaba de cometê-la;

III - é perseguido, logo após, pela autoridade, pelo ofendido ou por qualquer pessoa, em situação que faça presumir ser autor da infração;

IV - é encontrado, logo depois, com instrumentos, armas, objetos ou papéis que façam presumir ser ele autor da infração.

Assim, verifica-se que a parte apelante, foi presa em flagrante por suposto crime de desobediência e embriaguez ao volante.

Alega que a abordagem se deu de forma ilícita, pois houve excesso na abordagem, pois teria sido agredido injustificadamente.

Como cediço, a prisão ilegal, tortura ou maus tratos à pessoa presa, dão ensejo a reparação civil.

In casu,
observa-se que a conduta da parte apelante não foi a esperada, ou seja, sem resistência, pois conforme consta na petição inicial
“a abordagem inicialmente se deu de forma tranquila, até o momento em que os Castrenses disseram que iriam algemá-lo para conduzir o mesmo até a delegacia e policia civil (...)”.

No Boletim de Ocorrência consta que:

“(...) QUE NO MOMENTO QUE ESTA GUPM SAIA DO EVENTO PRÓXIMO AO TERMINO QUE PASSOU O GOL PRATA PLACA NML-7139 FAZENDO E EXIBINDO MANOBRA PERIGOSA PELA VIATURA DERRAPAGENS E FRENAGENS, QUE ESTA GUPM FEZ O ACOMPANHAMENTO E ABORDAGEM, QUE NO MOMENTO DA ABORDAGEM DESCEU DO VEICULO 3 PESSOAS, MOMENTO ESTA QUE A GUPM FOCOU NO MOTORISTA, QUE ESTA GUPM VERBALIZOU PARA QUE COLOCASSE A MÃO NA CABEÇA, PARA QUE FOSSE FEITA A ABORDAGEM E CHECAGEM DO VEICULO E DO SUSPEITO, POREM O SUSPEITO REAGIU E DISSE QUE NÃO COLOCARIA A MÃO NA CABEÇA QUE ELE NÃO ESTAVA FAZENDO NADA, QUE NESTE MOMENTO FOI VERBALIZADO DIZENDO PARA QUE O SUSPEITO COLOCASSE A MÃO CABEÇA, QUE ERA UM PROCEDIMENTO PADRÃO DA POLICIA MILITAR, QUE O MESMO DISSE AO POLICIAIS “VAI TOMAR NO CU, QUE EU NÃO COLOCO MÃO NA CABEÇA PARA POLICIAL DE MERDA NÃO QUE EU CONHEÇO TODOS VOCÊS”, QUE NESTE MOMENTO FOI VERBALIZADO PARA QUE O SUSPEITO COLOCASSE A MÃO NA CABEÇÃO QUE ERA UM ABORDAGEM PADRÃO DA POLICIA MILITAR, QUE O MESMO DISSE “VAI SE FUDER QUE EU NÃO COLOCO MÃO EM PORRA NENHUMA”, QUE ESTA GUPM TEVE QUE TENTAR CONTER O SUSPEITO FISICAMENTE, MOMENTO ESTE QUE O SUSPEITO FOI PEGADO E EMPURRADO CONTRA SEU PRÓPRIO CARRO, QUE ESTA GUPM TEVE QUE USAR DA FORÇA FÍSICA QUE ERA A MESMA FORÇA QUE O SUSPEITO USAVA CONTRA A GUPM (...).

Ademais, a conduta dos policiais foi apurada administrativamente, e a conclusão da Solução de Averiguação Sumária (ID. 197528203 – pág. 42/48), concluiu que:

É notado nos autos que o promotor de justiça presenciou grande parte dos evento ocorridos indo inclusive ate o quartel da PM, no entanto vemos que o que deu causa na presente averiguação foi uma denuncia ao sistema da ouvidoria da policia militar, ha que se levar em conta que caso o promotor de justiça entendesse haver indícios de irregularidades dos atos praticados pelo militares investigados este teria o dever de requisitar a instauração de procedimento competente o que não ocorreu, se não vejamos;

O controle externo da atividade policial é aquele realizado pelo Ministério Público no exercício de sua atividade fiscalizatória em prol da sociedade (CF/88, art. 127 e 129, II) e em virtude de mandamento constitucional expresso (CF/88, art. 129, VII)

Sendo assim as provas colhidas, ensejam pelo arquivamento já que nos autos fica provada resistência por parte do Sr. Reniro tendo assim os policiais da guarnição que usarem do uso de força proporcional, gerando assim as lesões no ofendido, sendo tais lesões geradas pela própria ação do ofendido. Agindo os policiais no estrito cumprimento do dever legal.

Outrossim, não há evidência nos autos de uso de algema, bem como as testemunhas não foram capazes de corroborar as alegações.

Sendo assim, nos fatos constantes do processo, não pode se concluir que a atuação da polícia se deu de forma excessiva, pois agiram em cumprimento do devido dever legal, o que afasta a ilegalidade apontada e consequentemente a indenização.

Nesse sentido, segue o posicionamento da jurisprudência pátria:

APELAÇÃO CÍVEL – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PARTE QUE FOI PRESA EM FLAGRANTE – AGENTES ESTATAIS QUE ESTAVAM NO ESTRITO CUMPRIMENTO DO DEVER LEGAL AO EFETUAREM A PRISÃO E INSTAURAREM A INVESTIGAÇÃO - DANO MORAL NÃO EVIDENCIADO - RECURSO NÃO PROVIDO. Para que fique caracterizado o dever de indenizar por parte da administração pública, bem como das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviços públicos, há necessidade de que se mostrem presentes a conduta ilícita, o dano e o nexo causal entre a conduta e o dano suportado pelo ofendido. Na situação narrada, os agentes estatais cumpriram seu dever legal ao efetuar a prisão em flagrante delito. (TJ-MT 00098429520128110003 MT, Relator: MARCIO APARECIDO GUEDES, Data de Julgamento: 07/10/2020, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 16/10/2020)

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO INDENIZATÓRIA – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL – ABORDAGEM E APREENSÃO DE MOTOCICLETA - PRISÃO POR DESACATO DE GUARDAS MUNICIPAIS – INEXISTÊNCIA DE EXCESSO OU ABUSO DE AUTORIDADE – ESTRITO CUMPRIMENTO DO DEVER LEGAL CARACTERIZADO – UTILIZAÇÃO DE ALGEMAS – RESISTÊNCIA À PRISÃO - SÚMULA VINCULANTE No. 11 DO STF – OFENSA À INTEGRIDADE DO ACUSADO NÃO DEMONSTRADA - AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO IMEDIATA DA AUTORIDADE MILITAR COMPETENTE – PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO – DEVER DE INDENIZAR NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A responsabilidade civil do Estado é objetiva, de maneira que, para sua configuração basta a demonstração de três requisitos, quais sejam, conduta lesiva, dano e o nexo de causalidade. 2. Por força da responsabilidade objetiva consagrada pelo art. 37, § 6o, da CF/88, o ente estatal está obrigado a indenizar os danos causados por atos de seus agentes, somente se desonerando se demonstrado a culpa exclusiva da vítima ou de terceiro, caso fortuito ou força maior. 3. A prova dos autos revela que não se pode concluir pelo contexto fático a existência de conduta excessiva pelos policiais ou mesmo a inexistência do desacato pelo autor, eis que a utilização das algemas foi plenamente justificada frente à situação de resistência criada pelo apelado. 4. Ainda, enquanto ainda era lavrado o flagrante pelo escrivão, houve o comparecimento da autoridade militar à Delegacia da Polícia Judiciária Civil, inexistindo qualquer prejuízo ou situação vexatória quanto a isso. 5. “Para a configuração da responsabilidade do Estado, necessário se faz a comprovação do dano, do ato ilícito e do nexo de causalidade. Não sendo demonstrada qualquer conduta ilícita que possa ser imputada ao Estado, haja vista que os seus agentes agiram nos limites e no estrito cumprimento do dever legal, conclui-se pela ausência dos elementos necessários para a configuração da responsabilidade civil estatal e, consequentemente, pela ausência do dever de indenizar”. (N.U 0001084-13.2016.8.11.0028, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17/12/2019, Publicado no DJE 06/02/2020). 6. Recurso conhecido e provido. (TJ-MT - Apelação: 0011921-84.2011.8.11.0002, Relator: ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, Data de Julgamento: 20/05/2020, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 01/06/2020)

Assim, afastado o liame causal entre o evento danoso e a suposta conduta, verifica-se que estão ausentes os elementos necessários a ensejar a responsabilização do estado, razão pela qual o apelo merece não ser provido.

Pelo exposto e ante tudo o mais que dos autos consta, CONHEÇO e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo incólume a sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/08/2024